Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
civil E PROCESSUAL CIVIL. apelação cível. ação cominatória c/c reparação por danos morais. CONTRATO de compra e venda. escritura pública. hipoteca firmada entre construtora e instituição financeira. ineficácia perante terceiro adquirente do imóvel. sÚmula 308/stj responsabilidade da incorporadora/construtora quanto ao cancelamento da hipoteca sobre imóvel adquirido e quitado. ato ilícito configurado. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
1. De acordo com a Súmula 308 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
2. O inadimplemento contratual, materializado pela mora da vendedora do imóvel, por mais de 1 (um) ano, quanto à obrigação de promover a baixa da hipoteca que recaiu sobre o imóvel, por força de contrato de financiamento celebrado pela construtora/incorporadora, ultrapassa a órbita do mero aborrecimento, por ensejar descabida limitação ao direito de propriedade do adquirente, circunstância que justifica o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
3. O valor da indenização por danos morais deve ter por parâmetros as condições pessoais das partes e a extensão do dano experimentado, atendendo ao caráter pedagógico inerente à verba indenizatória, de modo a desestimular a reincidência na mesma prática ilícita, sem, contudo, dar ensejo ao enriquecimento indevido por parte do ofendido. 3.1. Dano moral fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em homenagem aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente às rés.